Tribunal: TJDFT
Processo: 0751792-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FRAUDE. CANCELAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos.
2.Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. A parte ré/embargante alega a existência de omissão no r. acórdão quanto à disposição do art. 13 da Lei 9.656/98 c/c art. 18 da RN/195/09, que possibilitam o cancelamento imediato do contrato de plano de saúde em casos de fraude.
4. Razão não assiste à embargante pois, no terceiro parágrafo do r. acórdão houve expressa menção quanto à impossibilidade de rescisão unilateral do contrato sem notificação prévia, ainda que em razão de fraude, pois em conflito aparente de normas deve-se prevalecer a norma geral: “Não obstante isso, a previsão contratual que porventura estabeleça condições distintas é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, Inciso I, do CDC. Posto que regra contratual que estabelece forma diversa não prevalece sobre a lei e normas atinentes à espécie. ”
5. Por oportuno, registra-se que a reforma parcial da sentença com a determinação de reinclusão da embargada ao plano de saúde coletivo por adesão, ficou condicionada à comprovação das condições de exigibilidade, conforme dispositivo: (...) “para reformar a r. sentença, determinando a reativação do contrato de plano de saúde, condicionado, contudo, à comprovação da satisfação, pela beneficiária, das respectivas condições de elegibilidade previstas no respectivo contrato. ”. Isso significa que a não comprovação pela embargada, desobriga a embargante de reativar a contratação.
6. Portanto, não se configura o vício (omissão) alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.